Tribunal: STF
Processo: RHC 88861
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Recurso ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegação das seguintes nulidades: a) inadequada responsabilidade penal objetiva, com a consequente violação ao princípio da presunção de inocência; b) ausência de fundamentação idônea e inversão do ônus da prova; c) falta de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória; d) impossibilidade de cometimento do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90 por omissão; e) aplicação abusiva do art. 71 do CP. 3. Nulidades não verificadas. 4. Recurso a que se nega provimento.